Tribunal: TJPA
Processo: 0003668-81.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003668-81.2017.8.14.0045

APELANTE: WANDERSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A existência de circunstância judicial negativa inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
WANDERSON BARBOSA DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 26.03.2017, o acusado ceifou a vida de JOÃO BATISTA AMORIM FONSECA, ao desferir-lhe uma facada, na região toráxica, em local público, na Cidade de Redenção, após ter dado R$50,00 para a vítima adquirir substância entorpecente, e ela ter voltado ao bar onde se encontrava o acusado sem a droga e sem o dinheiro. Por tal conduta, Wanderson Barbosa da Silva, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória (id 4337366), contra a qual a defesa recorreu no id 4433492, pugnando a redução da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões no id 4337367, pelo improvimento do apelo.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e do recurso, e no mérito, que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria (id. 4337367).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4337366, verifico que o juízo monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

(...) - A culpabilidade foi intensa, assim como o dobo, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade. considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável. A realidade concreta em que ocorreu o crime revela uma enorme intensidade dolosa, pelo que o réu consciente da possibilidade de causar a morte da vítima ao cravar faca no corpo da vítima em região letal. - - Os antecedentes presumem-se bons, posto não laser registro em sua certidão de antecedentes criminais de sentença penal condenatória transitada em julgado (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base);

- A conduta social do agente presume-se boa já que não há informações documentadas nos autos que seja hábil a desconstituí-la.

- O perfil psicológico não prejudica o réu, visto que não há nos autos elementos, inclusive pericial, que ateste temperamento agressivo ou caráter aleivoso;

- No tocante aos motivos do crime, foi devidamente reconhecida sua prática mediante conduta torpe, o que leva a qualificação do crime jurado, não devendo, porém, ser reconhecido como circunstância negativa, sob pena de se incorrer em bis in idem.

- As circunstâncias do crime, referente ao emprego, por parte do réu, de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de faca na prática do golpe letal, embora reconhecida, postergo sua análise para segunda fase de dosimetria da pena, em virtude de possuir previsão legal no art. 61, inciso II, alínea "c", parte final do CPB como agravante.

-As conseqüências do crime são inerentes a previsão constante no tipo penal, motivo pelo qual deve ser considerada neutra.

- A(s) vítima(s) em nada contribuiu para a prática do crime, segunde consta nos autos. Considerando o preceito normativo contido no artigo 121, §2", incisos I e IV, do CPB, bem como das circunstâncias judiciais já analisadas, pautadas naquelas que lhes são desfavoráveis, fixe a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (...)

Analisando a o trecho acima descrito, diferentemente do que alega a defesa em suas razões, em que pese o magistrado ter apontado nas circunstâncias do crime a qualificadora pela qual o réu foi condenado, deixou expresso que se utilizaria da fundamentação somente na segunda fase da dosimetria, não incorrendo em
bis in idem,
portanto.

Ademais, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, apesar de ter sido reconhecida somente uma única circunstância judicial negativa – culpabilidade –
o art. 59 do Código Penal não estabelece o
quantum
a ser considerado em cada vetor, incumbindo ao julgador, dentro do poder de sua discricionariedade, a valoração de cada circunstância inominada conforme entender necessário, como na hipótese dos autos, que com a manutenção de um vetor negativo, elevou a pena-base acima do mínimo previsto.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 12 a 30 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 10/06/2021